Tribunal: TJBA
Processo: 8089602-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089602-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: BEATRIZ MOTHE FRAGA

Advogado(s)
:
IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA, DIOGO FRANCO DE MEIRELES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA CARACTERIZADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS EM CASOS DE TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA PRESERVAÇÃO DA VIDA. PRECEDENTE CONSOLIDADO DO STJ NO RESP 1.645.762/BA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado analisou adequadamente a responsabilidade da embargante pelo custeio do tratamento, não havendo omissão quanto à legitimidade passiva. O convênio de reciprocidade entre a CASSI e a FIOSAÚDE não exonera a primeira de sua responsabilidade perante os beneficiários que utilizam sua rede credenciada.

III - A questão da taxatividade do rol da ANS foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o precedente do STJ no REsp 1.645.762/BA, reconhecendo que o tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada constitui medida necessária para preservação da vida, sobrepondo-se às limitações do rol quando há prescrição médica fundamentada.

IV - A distinção entre clínica médica especializada e SPA foi adequadamente estabelecida, com base nos registros do estabelecimento no CRM e CNES, afastando-se a aplicação das exclusões contratuais genéricas.

V - A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8089602-81.2019.8.05.0001
, em que figura como
Embargante CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como
Embargada BEATRIZ MOTHE FRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.